Tribunal: TJMT
Processo: 0005690-43.2019.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005690-43.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 042.659.119-43 (VÍTIMA), JOSE ARLINDO BARBOSA MAGALHAES - CPF: 056.524.441-85 (APELANTE), FRANCISCO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 063.040.711-83 (APELANTE), DANIEL GARCIA SANCHES - CPF: 059.578.821-19 (APELANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL GARCIA SANCHES - CPF: 059.578.821-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005690-43.2019.8.11.0040

APELANTE: JOSE ARLINDO BARBOSA MAGALHAES, FRANCISCO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DIANTE DA REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA – REJEIÇÃO – GARANTIAS CONSTITUCIONAIS ASSEGURADAS – PREJUÍZOS AOS RÉUS NÃO DEMONSTRADOS – INCIDÊNCIA DO ART. 563 DO CPP –MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELO POLICIAL MILITAR E PELA CONFISSÃO DO CORRÉU – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO PARA RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA A UTILIZAÇÃO DE UMA ARMA DE FOGO NA PRÁTICA DO DELITO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – IMPERTINÊNCIA – TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE, QUE EXTRAPOLOU O NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME – DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA ÀS CAUSAS DE AUMENTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE,
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não há que se falar em nulidade da audiência excepcionalmente realizada por meio de videoconferência, se os direitos constitucionais do preso (art. 5o, XLIX, LXII, LXIII, CF/1988) foram devidamente assegurados. Além do mais, não demonstrado nos autos, o prejuízo que a realização de audiência por videoconferência teria acarretado ao réu, inviável o reconhecimento de nulidade do ato processual, nos termos do art. 563 do CPP”
(N.U 1005995-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019).

Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de roubo está demonstrada de modo irrefutável pela palavra das vítimas – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pela testemunha inquirida e pela confissão do corréu.

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Comprovada, pelas provas orais, a utilização de uma arma de fogo na empreitada criminosa, especialmente pelas declarações das vítimas, evidenciada está a prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma.

Inviável decotar a majorante do art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, quando o conjunto probatório demonstra que os agentes restringiram a liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, que extrapolou o necessário para a consumação do crime.

A aplicação simultânea das frações de aumento relativas às majorantes do § 2o e §2o-A do artigo 157 do Código Penal somente se justifica se houver fundamentação idônea para tanto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005690-43.2019.8.11.0040

APELANTE: JOSE ARLINDO BARBOSA MAGALHAES, FRANCISCO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por José Arlindo Barbosa Magalhães e Francisco Lucas da Silva Cavalcante, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso,
que os condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (157, §2°, II, e V, e §2°-A, I, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva).

Em suas razões,
argui os apelantes, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução e julgamento por ter sido realizado os interrogatórios por meio de videoconferência.

No mérito, postulam as suas absolvições por ausência de provas, uma vez que
as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação da parêmia do
in dubio pro reo
.
Quando não, buscam: a)
a redução da pena-base ao mínimo legal; b) o
afastamento da agravante da reincidência
, por falta de certidão cartorária; e c) a exclusão
das majorantes atinente ao emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade da vítima
;

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005690-43.2019.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE

Os apelantes sustentam haver nulidade na audiência de instrução e julgamento por ter sido realizado os interrogatórios por meio de videoconferência.

Não procede a preliminar brandida.

Primeiro porque, diferentemente do que alegam, a realização de audiência por videoconferência está de acordo com a redação do art. 185, § 2o, do CPP, que dispõe:

Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado.

[...] § 2o Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades: (Redação dada pela Lei no 11.900, de 2009)

I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento; (Incluído pela Lei no 11.900, de 2009)

II - viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal; (Incluído pela Lei no 11.900, de 2009)

III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código; (Incluído pela Lei no 11.900, de 2009)

IV - responder à gravíssima questão de ordem pública.

Aliás, verifica-se que o referido ato realizou-se com base na Ordem de Serviço n.o 03/2019-Gab-2a Vara Criminal, que regulamentou, naquela vara, a realização de audiências de réus presos por meio de videoconferência. Segundo consta, a edição da norma teria sido necessária em razão da deficiência no quadro de agentes do estabelecimento prisional local, o que dificultava o deslocamento de réus presos até o edifício do fórum, gerando grande atraso nas audiências e perigo à integridade física dos agentes prisionais.

Depois, não há comprovação do prejuízo alegado, já que o ato processual contou com a participação do acusado, seu defensor, do juiz e do promotor de justiça, sendo, inclusive, oportunizado ao réu conversar previamente com seu patrono via telefone ou por videoconferência em sala reservada – nos termos do art. 185, § 5o, do CPP –, respeitando o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, operando-se, à vista disso, a máxima
pas de nullité sans grief
, previsto nos artigos 563 e 566 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERROGATÓRIO REALIZADO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS CONSECTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. O art. 185, §2o, II, do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade, por meio de decisão fundamentada, da realização do interrogatório do réu preso, por sistema de videoconferência, com a finalidade de viabilizar a sua participação no referido ato processual. 2.
A dificuldade enfrentada pelo Poder Executivo na remoção e apresentação dos presos em juízo constitui motivação suficiente e idônea para realização da audiência una de instrução por meio do sistema de videoconferência. 3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama a efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).
Precedentes. 4. Recurso ordinário não provido
(RHC 83.006/AL, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJE 26/05/2017).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. O agravante não trouxe argumentos que pudessem desconstituir a decisão agravada, limitando-se a repetir as alegações anteriormente formuladas, em sede de Recurso Especial.
II. Ausência de demonstração do efetivo prejuízo suportado pelo agravante, decorrente da suposta nulidade processual arguida, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief. III. Consoante jurisprudência do STJ, "segundo a legislação penal em vigor, é imprescindível quando se trata de alegação de nulidade de ato processual a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no artigo 563 do Código de Processo Penal, verbis: 'Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa'
" (STJ, AgRg no AREsp 296341/RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 23/05/2013). IV. Agravo Regimental desprovido”
(STJ - AgRg no Ag: 1378826 MG 2011/0018866-5, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 13/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2013).

E não destoa o entendimento desta Corta Estadual:

“[...] Não há que se falar em nulidade da audiência excepcionalmente realizada por meio de videoconferência, se os direitos constitucionais do preso (art. 5o, XLIX, LXII, LXIII, CF/1988) foram devidamente assegurados. Além do mais, não demonstrado nos autos, o prejuízo que a realização de audiência por videoconferência teria acarretado ao réu, inviável o reconhecimento de nulidade do ato processual, nos termos do art. 563 do CPP. [...]”
(N.U 1005995-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019).

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

MÉRITO

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação dos réus.

Consoante já registrado, os apelantes foram presos e apontados pelas vítimas, Juliano Tramontina, Marilene da Silva Souza e Junior Oliveira, como autores dos crimes de roubo – termos de reconhecimento fotográfico de id. 37582962 e 37582963. Esses fatos foram por elas narrados perante a autoridade policial:

“Que afirma o declarante que possui escritório ao lado da residência. Que por volta das 7 horas o declarante saiu da sua residência para tomar chimarrão e comprar pão. Que por volta das 8 horas da manhã retornou para sua residência. Que quando chegou em frente de sua residência resolveu ir para seu escritório que fica do lado da residência. Que ficou em seu escritório por volta de 10 minutos. Que saiu do escritório e foi para sua residência tomar café. Que quando chegou em frente à residência visualizou um suspeito. Que perguntou para o suspeito o que ele estava fazendo naquele local, o suspeito respondeu que estava fazendo um serviço para a dona da residência (esposa do declarante). Que quando o declarante abriu o portão da residência o suspeito correu para dentro da residência.
Que quando o declarante chegou na porta de entrada de sua residência um dos suspeitos apontou uma pistola prateada para o declarante. Que o declarante quando recebeu a ordem de entrada pelo suspeito o declarante retornou para o lado de fora, porém caiu ao solo. Que neste momento um dos suspeitos se aproximou e colocou a mão no bolso da frente do declarante, mas nada levou.
Que após a abordagem pelos suspeitos, que eram três, um saiu correndo para a rua em sentido ignorado, dois atravessaram a rua e renderam a vítima Junior, pegaram seu veículo para fugir do local. Que após este fato a vítima Junior ligou para a Polícia Militar que se fez presente no local. Que após aproximadamente 10 minutos a Polícia Militar conseguiu prender o suspeito Maycon. Que afirma o declarante que em análise ao circuito interno de monitoramento os suspeitos entraram em sua residência por volta das 03h30min desta data”
(Juliano Tramontina – id. 37582962).

“Que é residente na cidade de Sorriso há 15 anos. Que esta junto de Juliano Tramontina há 9 anos. Que na data de 11.07.2019, por volta de 07:00 horas, foi até a piscina de sua residência pegar seu jaleco. Que foi surpreendida por dois suspeitos, Maycon Petterson Almeida de Oliveira e
Francisco Lucas da Silva Cavalcante
. Que Maycon portava uma arma de fogo e a colocou em sua cabeça. Que os suspeitos ordenaram para ficar quieta e entrar na residência. Que os suspeitos lhe amarraram dentro do quarto do casal utilizando um pano. Que seu filho de 5 anos estava presente no quarto. Que os suspeitos reviraram toda a sua residência.
Que por volta de 08:00 horas José Arlindo Barbosa Magalhães entrou na residência
. Que José ficou dentro do quarto enquanto os outros dois suspeitos esperavam Juliano chegar em casa. Que por volta de 08:15 horas Juliano retorna. Que não sabia o que estava acontecendo no lado de fora da residência.
Que José apenas saiu do quarto para fugir
.
Que os envolvidos levaram seu relógio e um cordão de ouro, sendo que o valor dos objetos era de aproximadamente R$ 1.500,00 reais. Que roubaram também a chave do seu veículo. Que após perceber a retirada dos suspeitos, foi para o lado de fora da residência e chamou por socorro.
Que nas filmagens percebe-se que um veiculo Gol deixa os suspeitos em sua residência por volta de 03:30 horas
. [...]”
(Marilene da Silva Souza – id. 37582963).

“Que é funcionário da empresa Transval há aproximadamente sete anos. Que na data de 11.07.2019, por volta das 08:00 horas, foi levar seu filho na Escolinha da Juju, localizada no Bairro Bom Jesus. Que estava em um veículo Fiat Palio de cor branca, duas portas, de propriedade da empresa que trabalha. Que ao parar em frente a escola pôde observar no outro lado da rua uma espécie de briga. Que pensou ser uma briga de familiares. Que a briga acontecia na frente da residência de Juliano Tramontina.
Que além de Juliano haviam mais três suspeitos
. Que um dos suspeitos fugiu em rumo ignorado e
os outros dois foram em sua direção
.
Que os suspeitos estavam portando armas de fogo, sendo uma pistola calibre 9mm
e a outra não sabe identificar.
Que o suspeito que portava a 9mm ordenou para que se retirasse do veículo
. Que justificou ao suspeito que estava junto com seu filho de dois anos. Que o suspeito ignorou suas súplicas. Que dada as ameaças pegou seu filho no colo e entregou o veículo aos suspeitos. Que os dois suspeitos partiram em alta velocidade com o veículo em direção à Rua Curitiba. Que após a saída dos suspeitos entrou em contato com a guarnição da Polícia Militar, e posteriormente com a empresa de rastreamento do veículo.
Que descreve que o suspeito em posse da pistola 9mm era baixo, magro, de cor de pele parda, cabelo crespo, bigode fino e bem vestido. Que o outro suspeito era de cor de pele morena
”
(Junior Oliveira – id. 37582962).

Em juízo, as vítimas confirmaram os fatos narrados em sede administrativa. Confira-se:

“[...] Que no dia dos fatos acordou às 7 horas da manhã e saiu de casa, sendo que cerca de meia hora depois voltou, momento em que achou estranho porque viu que sua esposa não havia deixado o café pronto, como de costume, quando então, por sorte, não a chamou e foi trabalhar em seu escritório, que fica ao lado da sua residência. Que passados uns minutos encontrou o Maycon dentro do seu pátio, já sem arma de fogo em mãos, oportunidade em que perguntou o que o réu estava fazendo ali, e este respondeu: ‘um serviço para o dono’, mas como era o dono da casa, abriu o portão e correu atrás do acusado,
mas na porta da cozinha encontrou mais dois agentes, Francisco Lucas e o Zeca (José Arlindo) que portava uma arma de fogo 9mm
. Que ao sair as 7 horas da manhã os agentes já renderam sua esposa, sendo que Maycon, nesse momento, portava a arma de fogo,
e junto com Francisco Lucas, renderam sua esposa e seu filho de 5 anos e foram para o quarto
, mas na verdade, os agentes queriam me render, porque falaram que eu ‘tinha dinheiro, tinha ouro’.
Que por volta de 7h50min o acusado José Arlindo, o ‘Zeca’, entrou em sua casa, mas o réu Maycon e o outro estavam lá desde as 3h30 min da manhã
. Que a residência tem câmera de segurança, e que eles pularam o muro e ficaram escondidos, pois achavam que o alarme estava ligado.
Que o Zeca passou na frente do seu escritório e entrou, mas a ideia era que Zeca esperasse eu chegar, e de fato, quando chegou na residência e saiu correndo atrás de Maycon, encontrou Zeca na porta da casa, oportunidade em que este apontou a arma de fogo em sua direção
, quando gritou e a vizinhança escutou, nisso o réu Maycon saiu correndo.
Que Maycon foi pego com um carregador da arma 9mm, mas haviam dois carregadores, pois o outro ficou com o Zeca, que depois rendeu o Junior, uma pessoa que transitava por perto no momento, para pegar um carro no momento da fuga
, e foram até a casa de Daniel, mas como o veículo estava monitorado, foram atrás e encontraram o veículo perto da casa de Daniel. Que até hoje Daniel, o que está solto, pois acabaram não identificando ele, passa em frente a sua residência.
Que os agentes amarraram e fizeram de reféns sua esposa e sua criança, restringindo a liberdade delas mediante grave ameaça exercida com arma de fogo
. Que os agentes levaram mais 2 (dois) relógios, que no dia dos fatos não se deu conta, e que a chave da caminhonete, que é codificada, não foi recuperada. Que pelo modo de operação, se tratam de pessoas com experiência no crime, até pela arma utilizada, uma 9mm. Que dias antes do crime os agentes estavam perto da sua residência, mas achava que se tratava de pessoas que moravam por perto.
Que a arma era sim uma 9mm, prateada, pois conhece de arma.
Que no começo a arma estava com o Maycon,
mas depois ela foi repassada ao Zeca
. Que o Maycon eu tive contato quando entrei na casa,
quando entrei na porta o Zeca me apontou a nove milímetros e eu pulei para trás, e o ‘neguinho’ veio colocando a mão no meu bolso.
[...]”
(Juliano Tramontina – áudio id. 37584466).

“[...] Que costuma acordar cedo para ir para a faculdade. Que quando saiu para a área externa da casa o acusado Maycon lhe abordou com a arma de fogo, e a colocou, com seu filho, no quarto.
Que ficaram cerca de 2 horas dentro do quarto, com a liberdade restringida, esperando seu marido chegar.
Que quando seu cônjuge chegou e não viu o café pronto ele saiu da casa e foi para o escritório.
Nisso outro agente entrou na casa, sendo que só depois seu marido voltou e os encontrou. Que os agentes estavam armados
, e que Maycon foi a pessoa que lhe abordou inicialmente, e que a câmera mostrou que pularam o muro. Que havia outra pessoa por telefone ‘dando as dicas’.
Que esse José foi o que ficou dentro do quarto comigo e os outros dois ficaram de tocaia esperando meu marido. Que eu tive contato com os três
. [...]
Eles pegaram dois celulares, e o José queria dinheiro, mas eu falei que não tinha dinheiro
. Que seu marido, quando encontrou com os agentes, gritou, momento em que os agentes fugiram, e um deles fugiu após render uma pessoa na rua, e utilizar o veículo dela para fugir. Que levaram o relógio de seu braço, e tinham pego dois celulares de seu filho, mas na correria não levaram. Que eu fui até a delegacia para fazer o reconhecimento.
Que eu não os vi pessoalmente, porque eu estava muito assustada, eu pedi para fazer o reconhecimento por foto. Que pelas câmeras dá para ter clareza pelo rosto das pessoas
. Que eu fui amarrada por umas duas horas. Que tinha uma arma com eles. [...]”
(Marilene da Silva Souza – áudio id. 37584466).

“[...] Que estava no lugar errado e na hora errada, pois estava tendo um assalto na casa do Juliano, e há uma escolinha bem na frente onde deixa seu filho as quintas, sextas e sábados, e quando olhou viu Juliano e
os agentes correndo, além de uma arma de fogo, e como o carro estava ligado levaram o veículo.
[...]”
(Junior Oliveira – áudio id. 37584466).

As declarações das vítimas foram confirmadas em juízo pelo policial militar, Igor Farias Santana, o qual destacou:

“[...] Que receberam a informação do grupo de inteligência do
possível paradeiro do acusado Zeca, um dos envolvidos no roubo em análise, e quando ele avistou a polícia tentou correr, mas foi contido, e de pronto perguntaram sobre a sua participação no roubo e o ponto de apoio dos agentes, quando este confirmou sua participação e apontou a casa de Daniel, que seria a pessoa que dava apoio
, inclusive locomoção, e que teria sido ele a pessoa que levou os agentes até o local do crime, além de ceder a residência. Que encontraram a casa de Daniel ‘toda aberta’, mas ninguém estava lá, porém notou indícios de que havia muita movimentação na casa, restos de drogas, bebidas. Que Zeca lhe falou que o Daniel deu todo o apoio logístico, locomoção, lugar para ficar, tanto que o primeiro indivíduo que foi preso nem da cidade é. [...]”
(áudio id. 37584466).

De mais a mais, o corréu Maycon admitiu em juízo o envolvimento dos acusados no delito, ao sustentar que:
“eu não queria, mas acabei que em cima da hora eu acabei entrando e me arrependi de ter entrado no local, tanto que eu não bati, não fiz nada, não pegamos nada, aí indo embora dois rapazes me perguntaram o que estava acontecendo, eu nervoso acabei assumindo, eu fiquei no local, dois rapazes me seguraram até a guarnição chegar. [...] Foi cerca de meia hora que ficamos na casa, estava o João Lucas,
o Francisco e o Zeca
. Nesse tempo, eu só rendi a vítima, não me recordo se foi o João Lucas ou o João Francisco que amarrou a vítima”
(áudio id. 34146631).

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Não há que se falar em absolvição, se a negativa de autoria do réu restou isolada nos autos, tendo a acusação sido corroborada pelas demais provas produzidas na instrução criminal, notadamente, pelas palavras harmônicas da vítima que, tanto na fase policial como em juízo, reconheceu, o apelante, como sendo um dos assaltantes

(Ap 171002/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, para a do 155, § 4o, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
.[...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra das vítimas, confirmada pelo depoimento do policial militar e pela confissão do corréu Maycon, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação dos acusados pelo crime de roubo majorado.

No que tange à dosimetria da pena, notadamente quanto à pena-base aplicada, melhor sorte não assiste aos recorrentes.

Isso porque,
a premeditação
– utilizada para negativar a culpabilidade – com base em fatos concretos – no caso,
“a vítima Juliano declarou em juízo que viu os agentes rondando o local antes do assalto. Ademais, o modo de execução, no qual os acusados entraram na residência às 3 horas da manhã, aguardando as vítimas acordarem, corrobora a conclusão”
– é circunstância que foge à normalidade da espécie delitiva, sendo plenamente admissível sua utilização para recrudescer a pena basilar, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Pode haver a valoração negativa da culpabilidade para o crime, pois a premeditação, com planejamento de ações, demonstra o maior desvalor dessa circunstância, motivo pelo qual pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta
. [...]
(AgRg no REsp 1804984/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

“[...] 1.
O preparo prévio da conduta criminosa e a premeditação, ao contrário do dolo de ímpeto
, efetivamente evidenciam uma conduta mais censurável do agente, motivo pelo qual autorizam a conclusão pela desfavorabilidade da circunstância judicial relativa à culpabilidade. [...]”
(REsp 1365002/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 11/09/2017).

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual, consolidado no enunciado n. 49:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

No que diz respeito às
circunstâncias
do crime de roubo, bem andou o juízo ao considerá-las negativas, uma vez que o fato de o delito ter sido praticado com restrição de liberdade da ofendida Marilene e seu filho de 5 anos excede à normalidade do tipo penal, já que traz maior temor às vítimas e facilita a subtração da
res furtiva,
caracterizando argumento idôneo para o recrudescimento da pena basilar.

Depois, segundo pacífico posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
“é possível a utilização, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. Na espécie, foram duas causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas - emprego de arma - utilizada para justificar o aumento da pena-base, como circunstâncias do crime, e a outra - concurso de agentes - para caracterizar a majorante do roubo e aumentar a sanção na terceira fase da dosimetria. Em se tratando de duas circunstâncias distintas, não há falar em bis in idem, encontrando-se válida a motivação adotada pelo magistrado sentenciante”
(AgRg no AREsp 1088073/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

No mesmo sentido já decidiu a Sexta Turma do STJ, entendendo que tal método não contraria a regra prevista no art. 68 do CP:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 68 DO CP. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO DE DUAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E OUTRA COMO MAJORANTE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. ‘Nos crimes com mais de uma causa de aumento de pena, uma delas pode atuar como majorante da terceira fase da dosimetria e as demais como agravantes genéricas, se previstas no artigo 61 e 62 do CP, ou como circunstâncias judiciais da primeira fase, desde que observado o princípio do
ne bis in idem
e o percentual legal máximo previsto pela incidência das causas de aumento’. (HC 86.409/MS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 23/10/2014) 2. Agravo regimental a que se nega provimento
[AgRg no REsp 1549409/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 27/10/2015].

Infere-se, portanto, que pelo motivo suso mencionado, reputa-se adequada e proporcional a pena-base imposta pelo juízo singular, qual seja,
5 (cinco) anos de reclusão.
Quanto à multa, reduzo-a para 12 (doze) dias-multa, a fim de guardar proporcionalidade com a reprimenda basilar estabelecida.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência para ambos os réus, uma vez que ficou comprovado nos autos que eles possuíam, quando da prática do crime, condenações transitadas em julgado por crime de idêntica natureza – autos n. 251-15.2017.811.0107 [José Arlindo] e 11444-34.2017.811.0040 [Francisco Lucas] –, limitando o seu aumento ao patamar de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
.

A propósito, não há se falar em afastamento da referida
agravante sob a alegação de que não há certidão que comprove o trânsito em julgado da condenação anterior, já que, consoante dispõe a jurisprudência uniformizada deste Sodalício,
“a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Registre-se ainda que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 636 sobre o tema, na qual firmou o entendimento de que
“a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”
(Súmula n. 636, Terceira Seção, julgado em 26/06/2019, DJe 27/06/2019).

Na terceira fase, não há se falar em exclusão da causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo.

Para o reconhecimento da referida majorante, basta que seja demonstrada, por qualquer meio probatório, a utilização de arma na prática do delito.

No caso
sub examine
, todas as vítimas confirmaram em juízo a utilização de uma arma de fogo na empreitada criminosa – inclusive detalhando que se tratava de uma pistola, calibre 9 mm –, devendo, por isso,
ser mantida a majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do CP.

Nesse sentido leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
Desnecessidade de apreensão da arma e prova da causa de aumento:
a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como
a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima
. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”
(Código Penal Comentado, 16a edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016. p. 945).

E não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

5. No caso, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva utilização na empreitada criminosa, afigurando-se legal a incidência da respectiva majorante no crime de roubo. [...]
(STJ, HC 470.400/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

[...] São prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1284510/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018).

A defesa postula ainda o afastamento da causa de aumento relativa à restrição de liberdade da vítima, aduzindo que ela ficou em poder dos acusados apenas o tempo necessário para a execução do roubo.

Razão não lhe assiste.

Isso porque a vítima Marilene sustentou em juízo que ficou por 2 (duas) horas sob a custódia dos réus, amarrada, em seu quarto, junto com seu filho de cinco anos, uma vez que os agentes esperavam o seu marido chegar.

Logo, extrapolou o tempo necessário para a prática do crime, já que a restrição da liberdade da ofendida ocorreu tão somente para que o seu marido também tivesse os seus bens subtraídos.

Todavia, merece guarida o pleito de modificação da fração relativa
às majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Embora o art. 68, parágrafo único, do CP, preceitue que a escolha de utilização de todas as majorantes, ou de apenas uma, com a maior fração, na terceira fase da dosimetria da pena, seja faculdade do juiz, entendo que, para que haja cumulação das frações de aumento, é indispensável que haja uma fundamentação concreta, justificando o recrudescimento extraordinário da reprimenda (Súmula 443-STJ, e STF. 2a Turma. RHC 116676/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20.8.2013).

No caso em tela, a despeito de o magistrado ter justificado a aplicação simultânea das frações de 1/3 (um terço) para o concurso de agentes e 2/3 (dois terços) para o emprego de arma de fogo, asseverando que ela
“se dá em virtude das circunstâncias do caso em concreto, em que houve premeditação do crime, horas de espera dentro da residência até as vítimas acordarem, inclusive, ensejando maior culpabilidade dos agentes, assim como diante das circunstâncias do delito, em que houvera a restrição da liberdade de uma criança de 5 anos de idade, sob a mira de uma arma de fogo 9mm prateada, por cerca de 2 (duas) horas, enquanto sua mãe se encontrava ao seu lado amarrada em um cômodo da casa, sendo que referida cumulação de causa de aumento foi também aplicada nos autos de código 213233, em que Maycon fora julgado e condenado pelo mesmo fato, pois lá se apurou que a conduta dos agentes causou transtornos psicológicos à Marilene”
, entendo que todos os argumentos utilizados já foram usados para o recrudescimento da pena-base, razão pela qual invocá-los também nesta fase, prejudicando os recorrentes, seria
bis in idem
.

Desse modo, aplico apenas a fração de aumento de 2/3 (dois terços) – por ser de maior valor –, referente à majorante de emprego de arma de fogo, bem como a fração de 1/6 (um sexto) atinente à continuidade delitiva (duas infrações), resultando na pena definitiva de
11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de reclusão, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo apenas para limitar a fração da agravante da reincidência em 1/6 (um sexto) e reduzir o patamar de aumento das majorantes previstas no art.
157, § 2o, II, § 2o-A, I, do CP
, readequando a pena definitiva dos réus para
11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de reclusão, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
,

no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020